Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO PRATICADO POR SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. REPETIÇÃO DE AÇÃO JÁ AJUIZADA. COISA JULGADA.

1. Nos termos do art. 1.348, inciso II, do Código Civil, o síndico representa, ativa e passivamente, o condomínio.

2. A identidade do pedido de condenação por danos morais sobre o mesmo fato em outra ação impõe o reconhecimento da coisa julgada material, não podendo ser reapreciada.

3. Apelação Cível não provida.